Tribunal: TJMT
Processo: 0014040-73.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014040-73.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RODOMAIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.486.086/0001-00 (AGRAVADO), LORENY GIOMBELLI SILVA - CPF: 384.699.871-00 (AGRAVADO), BRAZ CESCONETTO - CPF: 272.743.571-15 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo execução fiscal relativa à cobrança de ICMS.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal, notadamente se atos constritivos posteriores e infrutíferos são aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e dos Temas 566 e 567 do STJ, o prazo de suspensão de 1 ano inicia-se automaticamente com a ciência da ausência de bens ou do devedor, iniciando-se, em seguida, o prazo prescricional quinquenal.
4. A penhora realizada em 2018 configura causa interruptiva, com retroação à data do requerimento (20/10/2017), reiniciando a contagem do prazo.
5. Decorrido o prazo de suspensão até 20/10/2018, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, consumado em 20/10/2023, sem novos marcos interruptivos válidos.
6. Tentativas de constrição infrutíferas, como a realizada via SISBAJUD em 2024, não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 568).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente na execução fiscal observa o rito do art. 40 da Lei nº 6.830/80, iniciando-se automaticamente o prazo quinquenal após o período de suspensão de um ano.

2. Atos constritivos infrutíferos não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

3. A efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição, retroagindo à data do requerimento."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Temas 566, 567 e 568); STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
0014040-73.2015.8.11.0003
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida que negou provimento ao recurso de apelação estadual e manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de
RODOMAIS TRANSPORTES LTDA - ME, LORENY GIOMBELLI SILVA e BRAZ CESCONETTO
, objetivando a cobrança de créditos tributários de ICMS (CDA nº 20153370), no valor de R$ 68.231,89.

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno em 30/03/2026, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, requerendo, preliminarmente, o exercício do juízo de retratação pelo Relator e, subsidiariamente, o julgamento pelo órgão colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para que seja dado provimento ao recurso e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões, o agravante sustenta que a existência de penhora válida nos autos é causa impeditiva do curso da prescrição intercorrente, que a aplicação mecânica dos Temas 566 e 567 do STJ ao caso concreto desvirtua a lógica do instituto, e que a nova contagem do prazo prescricional somente deveria ter início após a ciência do exequente sobre a inexistência de novos bens, o que teria ocorrido apenas no segundo semestre de 2024.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o juízo de primeiro grau, após intimar o exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente, proferiu sentença reconhecendo a ocorrência do instituto, com fundamento no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, aplicando as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 e 567, firmados em sede de recurso repetitivo.

A sentença consignou que houve penhora no rosto dos autos em 10/05/2018, mas que, após essa data, não houve mais nenhum marco interruptivo da prescrição intercorrente, uma vez que as demais tentativas de constrição restaram infrutíferas.

Assim, fixou que a suspensão do processo e do prazo prescricional iniciou-se automaticamente em 10/05/2018, findando-se em 10/05/2019, quando teve início o prazo prescricional quinquenal, consumado em 10/05/2024.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando a não ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que o magistrado singular deixou de apreciar tentativa de penhora infrutífera realizada pelo sistema SISBAJUD em 07/09/2024 (ID 168335619), que a penhora de 2018 suspendeu o prazo prescricional e que somente em 2024 teria ocorrido marco temporal capaz de iniciar a contagem do prazo novamente, afirmando ter decorrido apenas um ano e quatro meses desde o início da contagem do prazo prescricional.

A decisão monocrática ora agravada, proferida em 12/03/2026 e publicada em 16/03/2026, negou provimento ao recurso de apelação, fundamentando que a penhora ocorrida em 2018 constitui causa interruptiva da prescrição, com retroação à data do peticionamento realizado em 20/10/2017, de modo que o prazo de suspensão de um ano findou-se em 20/10/2018, inaugurando-se a fase de arquivamento com término em 20/10/2023, data em que se perfectibilizou a prescrição intercorrente.

Consignou, ainda, que a tentativa de constrição via SISBAJUD em 07/09/2024 foi posterior ao prazo fatal e que, por ser infrutífera, não teria o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do STJ.

Daí a interposição do presente agravo interno
.

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que,
desde já esclareço, o aludido decisum deve ser integralmente mantido
. Explico.

A
controvérsia recursal
cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, especificamente quanto à qualificação jurídica dos atos processuais praticados e sua aptidão para interromper o prazo prescricional.

Para adequado deslinde da questão, impõe-se examinar o regime jurídico aplicável, estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais e pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A prescrição intercorrente, no âmbito das execuções fiscais, encontra-se disciplinada no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que estabelece:

“
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), fixou tese no sentido de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

O Tema 568 do STJ, fixou o entendimento de que "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
" (Tese 568 do STJ).

Ademais, sabe-se que tanto no caso da citação por edital, como no caso da penhora, o marco deve retroagir à data do peticionamento.

In casu
, a penhora ocorrida em 2018, é causa interruptiva, logo, iniciou-se novamente a contagem do prazo prescricional, devendo retroagir à data do peticionamento realizado em
20/10/2017
(Id. I351880856, fl.68).

Dessa forma, ali teve início o prazo de suspensão, o qual findou-se em
20/10/2018
.

Consequentemente, inaugura-se a fase de arquivamento em
20/10/2018
, com término em
20/10/2023

Não há qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo, de modo que há de se reconhecer que o fenômeno da prescrição intercorrente se perfectibilizou em 20/10/2023.

Sob essa perspectiva, não há como acolher a tese do apelante, de que o juízo a quo deixou “
de apreciar a ocorrência de uma tentativa de penhora infrutífera pelo sistema SISBAJUD em 07/09/2024
”.

A
uma
, pois conforme dito, a prescrição já havia se consumado.

A
duas
, porque o STJ fixou entendimento de que “
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens
não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
" (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020).

Dessa forma, tendo em mente que, quando do peticionamento ventilado pela Fazenda Pública Estadual,
a mácula prescricional já havia se consumado
, pode-se concluir que a decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça — notadamente os Temas 566, 567 e 568, firmados em sede de recurso repetitivo e de observância obrigatória —, quanto com a legislação pertinente, em especial o art. 40 e seus parágrafos da Lei nº 6.830/80; o
que acarreta inevitavelmente a imperiosa manutenção integral do decisum monocrático
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026